Tribunal: TJPA
Processo: 0021820-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021820-88.2017.8.14.0301

APELANTE: REINALDO LOBATO DE PAULA, NOEMI LOBATO DE PAULA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO E DO TERMO DE CONFISSÃO. NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária e deu parcial provimento ao recurso adesivo dos autores Reinaldo Lobato de Paula e outros, mantendo a declaração de nulidade da cobrança por consumo não registrado, a anulação parcial do termo de confissão de dívida, a condenação por danos morais e a majoração do valor da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança por consumo não registrado realizada com base em inspeção unilateral da concessionária; (ii) verificar se houve responsabilidade civil por negativação e suspensão do fornecimento de energia com base em débito considerado nulo; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de consumo não registrado fundada exclusivamente em termo de ocorrência e inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação de ciência ou acompanhamento do consumidor, afronta o contraditório e é nula, conforme jurisprudência do STJ (Tema 699) e tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

A ausência de notificação prévia e de entrega do "KIT CNR", bem como a inexistência de procedimento administrativo regular, inviabiliza a imputação da mora e a consequente negativação ou suspensão do fornecimento, caracterizando falha na prestação do serviço essencial.

A assinatura posterior de termo de confissão de dívida não convalida a nulidade da cobrança, pois a origem do débito é viciada, ensejando a anulação parcial do referido instrumento.

A negativação indevida e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em débito ilegítimo, configuram dano moral in re ipsa, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado diante da gravidade da conduta, da essencialidade do serviço afetado e da função pedagógica da sanção.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico e os precedentes aplicáveis, não havendo razões jurídicas para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo não registrado realizada unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da ciência do consumidor e sem observância ao contraditório, é ilegítima e enseja a nulidade do débito.

A negativação do nome do consumidor e a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito nulo configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral in re ipsa.

A assinatura de termo de confissão de dívida não convalida débito originado de cobrança ilegítima.

A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser majorada quando o valor inicialmente fixado for insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 487, I; 99, § 3º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 22; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1801653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.02.2024; TJPA, IRDR nº 4, rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 12.09.2023; TJPA, ApCiv 0806588-12.2018.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 06.05.2025; TJ-RJ, ApCiv 0811624-38.2023.8.19.0087, Rel. Des. Fernando Chagas, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, tendo como agravado
REINALDO LOBATO DE PAULA e OUTROS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 30318921), tendo como agravado

REINALDO LOBATO DE PAULA e OUTROS.

Em breve síntese da inicial, os autores alegaram que são titulares da conta contrato nº 140589 e que foram surpreendidos com cobrança no valor de R$ 1.776,32 (mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), supostamente decorrente de consumo não registrado, sem que tivessem sido previamente informados sobre qualquer inspeção técnica no imóvel. Sustentaram que a unidade consumidora estava em uso esporádico desde 2013, em razão de mudança para outro Estado, o que tornaria indevida a cobrança e, por conseguinte, ilegítima a negativação de seus nomes e a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Requereram a declaração de inexistência do débito, a nulidade do termo de confissão e parcelamento assinado, a indenização por danos morais e, em sede de tutela de urgência, a imediata religação do serviço e a exclusão de seus nomes dos cadastros de proteção ao crédito.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (id. 27364226), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE ROCEDENTES
os pedidos da parte autora constantes da petição inicial, para:

a) DECLARAR nulo o débito relativo a consumo não registrado, no valor de R$ 1.776,32 (mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), bem como o termo de confissão e parcelamento celebrado em 17/9/2018, somente no que concerne aos débitos de consumo não registrado ora declarados nulos, permanecendo a pactuação quanto aos demais débitos.

b) CONDENO a parte ré ao pagamento de compensação por dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 32 do STJ), calculados pela taxa SELIC.

Por conseguinte, confirmo a tutela de urgência deferida em Id 53528755 – Pág. 1.

Em adição, na forma do art. 485, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTA a RECONVENÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Inconformada, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 27364227), sustentando, em síntese, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral requerida por ambas as partes. Argumenta que tal prova era imprescindível à elucidação de controvérsias fáticas, especialmente diante das contradições apresentadas pelos autores ao longo do processo. Além disso, impugna a concessão da justiça gratuita aos autores, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. No mérito, defende a legalidade da cobrança por consumo não registrado, apontando a realização de inspeção técnica na unidade consumidora e o cumprimento das normas da ANEEL e do IRDR nº 4 do TJPA. Sustenta, ainda, que não houve comprovação de dano moral, sendo o valor arbitrado, além de indevido, excessivo, razão pela qual pleiteia a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso principal (ID 27364236), nas quais defendem a manutenção da sentença em todos os seus termos. Alegam que não houve qualquer cerceamento de defesa, uma vez que a matéria discutida é essencialmente documental, tendo o juízo a quo formado sua convicção com base em provas suficientes nos autos, inclusive nos termos do art. 355, I do CPC. Defendem também a regular concessão da justiça gratuita, ressaltando que, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a simples declaração de hipossuficiência é suficiente, não tendo a apelante produzido prova em sentido contrário. No mérito, reiteram que a cobrança foi irregular, haja vista a ausência de observância das exigências normativas para a constituição do débito, bem como que restaram demonstrados os danos morais decorrentes da negativação e da suspensão indevida do serviço essencial.

Os autores também interpuseram
recurso adesivo de apelação
(ID 27364237), no qual impugnam o valor da indenização por danos morais fixado na sentença. Defendem que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra adequado à gravidade da lesão, tampouco atende aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização, sendo necessária sua majoração. Alegam que a inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa, o qual não depende de demonstração de abalo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 27364241), a concessionária apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o valor fixado a título de danos morais é compatível com os critérios jurisprudenciais e com as particularidades do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta que a majoração pretendida pelos apelantes não encontra amparo fático ou jurídico, sobretudo porque a condenação já representa compensação suficiente ao eventual abalo sofrido.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão de id. 30318921 o recurso de apelação foi conhecido e parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Reinaldo Lobato de Paula e Noemi Lobato de Paula, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade de cobrança por consumo não registrado (R$ 1.776,32), anulando parcialmente termo de confissão de dívida, condenando a ré a indenização por dano moral (R$ 3.000,00) e confirmando a tutela de urgência. Os autores interpuseram apelação adesiva pleiteando majoração da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral; (ii) examinar a legalidade da cobrança por consumo não registrado e a existência de dano moral; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a desnecessidade da diligência diante da suficiência das provas documentais para o julgamento antecipado da lide, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. A concessão da justiça gratuita é válida, pois a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), sendo ônus da parte contrária apresentar provas em sentido contrário, o que não ocorreu 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 4. A cobrança por consumo não registrado, realizada com base em inspeção unilateral e sem ciência do consumidor, descumpre a Resolução ANEEL nº 414/2010 e viola o contraditório, conforme orientação firmada pelo STJ (Tema 699), sendo legítima a declaração de nulidade do débito. A inclusão do valor cobrado em termo de confissão de dívida, sem comprovação de ciência ou regularidade do procedimento, caracteriza vício de consentimento, justificando a anulação parcial do instrumento. A negativação do nome do consumidor e a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito ilegítimo representam falha na prestação do serviço e configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização. A majoração da indenização por dano moral de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 é adequada, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, a função pedagógica da sanção e os precedentes da Corte em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido. Tese de julgamento: O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente documental e suficiente para o julgamento antecipado da lide. A cobrança unilateral de consumo não registrado, sem a devida ciência do consumidor e em desacordo com a Resolução ANEEL nº 414/2010, é ilegítima e enseja a nulidade do débito. A negativação indevida e a suspensão do fornecimento de serviço essencial com base em débito inexistente caracterizam dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado quando insuficiente à reparação e função pedagógica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 99, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1801653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.02.2024; TJPA, ApCiv 0806958-20.2020.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 19.05.2025; TJPA, ApCiv 0819120-38.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 04.02.2025; TJPA, ApCiv 0037209-21.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra, j. 08.11.2022; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.05.2015.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., interpondo Agravo Interno (id. 31059811). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a declaração de nulidade da cobrança por consumo não registrado e a condenação por danos morais merece ser reconsiderada ou, ao menos, submetida à apreciação colegiada, conforme autorizam o art. 1.021 do CPC e o Regimento Interno do TJPA.

Aduz, inicialmente, que a inspeção realizada na unidade consumidora da parte agravada, com acompanhamento de responsável, comprovou irregularidade caracterizada por desvio de energia elétrica antes da medição (derivação clandestina), fato este evidenciado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e pela reação do consumo subsequente à correção da irregularidade. Alega que a cobrança realizada seguiu os critérios legais previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente os artigos 115 e 130, bem como na Resolução nº 1000/2021.

Afirma que não houve cerceamento de defesa, tampouco necessidade de perícia técnica, pois a irregularidade não consistiu em adulteração do medidor, mas sim em ligação direta à rede da concessionária, inviabilizando vestígios periciais. Alega que o débito é devido, pois corresponde ao consumo efetivo de energia elétrica não registrado e que a cobrança não representa abuso de direito, sendo exercício regular de direito previsto na legislação regulatória.

Defende ainda a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que a suspensão do fornecimento e a negativação decorreram de débito legítimo, não havendo ilicitude na conduta da concessionária. Por fim, invoca precedentes do TJPA e de outros tribunais que reconhecem a legalidade da cobrança nessas hipóteses, bem como a tese firmada no IRDR nº 04 deste Tribunal, requerendo, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para julgar improcedentes os pedidos formulados na origem.

Em sede de contrarrazões (id. 31172489), os agravados sustentam que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699) e com a tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA. Argumentam que não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova oral foi devidamente fundamentado diante da suficiência das provas documentais. Alegam que a cobrança por consumo não registrado (CNR) é nula, por ausência de regularidade no procedimento administrativo, notadamente pela falta de comprovação da presença do consumidor na inspeção, da entrega do “KIT CNR” e de documentação técnica adequada. Reforçam que a negativação indevida e a suspensão do fornecimento de energia caracterizam dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00. Ao final, requerem o não provimento do Agravo Interno, a manutenção da decisão impugnada e a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à (i) legalidade da cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária agravante; (ii) à existência de responsabilidade civil e indenização por danos morais decorrentes da negativação e da suspensão do serviço; e (iii) à adequação do valor fixado a título de dano moral.

A agravante pretende reformar a decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso adesivo, majorando a indenização por dano moral para R$ 5.000,00. Sustenta a legalidade do TOI, a regularidade da cobrança e ausência de ilicitude a justificar a indenização.

O cerne da demanda reside na cobrança de R$ 1.776,32 decorrente de suposto consumo não registrado, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral, elaborado pela própria concessionária, sem a presença ou ciência comprovada do consumidor.

Consoante, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 699), é no sentido de que a recuperação de consumo fundada em apuração unilateral da concessionária, desacompanhada da efetiva ciência do consumidor e do devido contraditório, é ilegítima.

De acordo com a tese firmada no REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, [...]”

Em outras palavras, a cobrança e eventual sanção administrativa (como corte ou negativação) somente são legítimas se o procedimento de apuração da fraude tiver assegurado contraditório e ampla defesa, o que não se verifica nos presentes autos.

Da mesma forma, o IRDR nº 4 do TJPA fixou tese vinculante no mesmo sentido: a validade da cobrança por CNR depende de procedimento administrativo regular, com notificação prévia e garantia do contraditório.

No caso concreto, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a comprovação de acompanhamento do consumidor, da entrega do “KIT CNR” ou da notificação prévia para eventual impugnação administrativa. Os documentos técnicos acostados não evidenciam o atendimento às exigências das Resoluções ANEEL nº 414/2010 e 1000/2021.

Tampouco se comprovou a ciência do consumidor quanto ao débito recuperado, o que impede a imputação da mora como justificativa para a negativação ou corte.

A ausência desses requisitos inviabiliza a cobrança. A inclusão do valor no termo de confissão de dívida firmado posteriormente tampouco convalida a nulidade, uma vez que a própria origem do débito é viciada.

Assim, correta a declaração de nulidade da cobrança por consumo não registrado e da parte do termo de parcelamento a ela relacionada.

Quanto à responsabilidade civil, verifica-se falha grave na prestação do serviço público essencial, uma vez que a negativação dos nomes dos autores e a interrupção do fornecimento decorreram de débito ilegítimo. Trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação de abalo concreto, conforme pacífica jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORTES INDEVIDOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito. A autora alegou que sofreu, em três ocasiões distintas no mês de outubro de 2017, cortes indevidos no fornecimento de energia elétrica apesar de estar com as faturas quitadas, o que lhe causou transtornos e constrangimentos, inclusive com prejuízo à saúde de seus filhos . Pleiteou a indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos pelas religações indevidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos cortes indevidos de fornecimento de energia apesar da adimplência da consumidora; e (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau revela-se excessivo ou desproporcional . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de energia responde objetivamente por falhas na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa . 4. Os autos não contêm qualquer comprovação de que existiam débitos em aberto no momento dos cortes, e o religamento foi feito apenas mediante pagamento da taxa, sem exigência de quitação de fatura. 5. A reiteração da conduta (três cortes em menos de um mês) e a essencialidade do serviço violam o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, previsto no art . 22 do CDC. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que a interrupção indevida do fornecimento de energia configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto. 7 . O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reiteração da falha, a gravidade da conduta e os prejuízos causados à consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14, 22 e 42, parágrafo único; CC, arts . 398 e 405; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min . Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15 .06.2023; STJ, AgRg no REsp 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j . 06.08.2013, DJe 29.08 .2013.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08065881220188140028 26765231, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ . 1-Interrupção no fornecimento de energia elétrica, a despeito da regularidade das contas de consumo, quando da suspensão do serviço. 2- Responsabilidade objetiva. Dano moral in re ipsa decorrente da falha no serviço prestado pela demandada com a interrupção indevida de serviço. 3- Suspensão do serviço, por 60 dias, em residência de pessoa idosa e portadora de doença grave . 3- Incidência da Súmula 192 desta Corte: ¿A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.¿ 4-Verba extrapatrimonial arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se revela razoável e não comporta redução, dadas as peculiaridades do caso concreto e os precedentes desta Corte em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08116243820238190087 202400167777, Relator.: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 08/08/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/08/2024)

No tocante ao quantum indenizatório, a majoração para R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da extensão do dano, da condição das partes e da função pedagógica da indenização. Tal valor encontra respaldo em precedentes desta Corte para hipóteses análogas (TJPA, ApCiv 0806588-12.2018.8.14.0028; ApCiv 0836903-38.2022.8.14.0301 22146838).

Não há, pois, qualquer fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão monocrática ora agravada, que encontra-se técnica e juridicamente embasada, em consonância com o ordenamento e com os precedentes vinculantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto, e
NEGO-LHE
provimento, para manter a decisão monocrática em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026